Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709328-84.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO OLIVEIRA MARQUEZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME O presente feito encontrava-se suspenso, nos termos do art. 313, inciso I, §§ 1o e 2o, do CPC, em razão do falecimento do autor/apelante, a fim de que fosse regularizada a devida sucessão processual, conforme decisão de id 74662029. A esposa do falecido, Ivonete Nogueira de Lima, na condição de inventariante, requer sua habilitação nos autos do presente feito por meio da petição de id 74793238. Intimada, a parte ré manifestou-se no sentido de que (id 75269917): “No caso em exame, verifica-se que não há comprovação de abertura de inventário, os requerentes não demonstraram vínculo sucessório, ausência de procuração outorgada por todos os sucessores, razão pela qual não pode ser admitida, neste momento, a regularização processual na forma pretendida.” Assim, pugna a parte ré pela regularização do polo ativo, mediante a apresentação da necessária documentação. É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO Com efeito, segundo o art. 687 do CPC, “a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo”. Ao contrário do alegado pela parte ré, o documento de id 74793242 comprova que Ivonete Nogueira de Lima, cônjuge sobrevivente, foi nomeada inventariante do espólio do autor/apelante. Diante desse contexto, verifica-se que foram cumpridas as formalidades legais. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 689 c/c art. 691, do CPC, HOMOLOGO o pedido de habilitação formulado pela inventariante. Promova a Secretaria as alterações necessárias no polo ativo do presente feito. Após o transcurso do prazo recursal da presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator